Tribunal: STM
Processo: 7000258-97.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000258-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: GILBERTO GUEIROS DA SILVA
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BELÉM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do presente habeas corpus, e denegou a ordem, por
falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usou da palavra o Advogado do Paciente, Dr. Silvio Roberto
Silva Lopes de Souza.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 24/08/2020 18:38:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217065aa24
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000258-97.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: GILBERTO GUEIROS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - BELÉM
IMPETRANTE: Dr. SILVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA
FEDERAL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR
FEDERAL. LEI Nº 13.491/2017. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
REGULARMENTE PRATICADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
Configurada a legitimidade da Justiça Federal para o julgamento, à época, dos
crimes previstos na Lei nº 8.666/1993, a denúncia recebida naquela Justiça
Ordinária tem o condão de interromper o curso da prescrição, mesmo após o
advento da Lei nº 13.491/2017, que modificou a competência em favor da
Justiça Militar Federal.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do presente habeas corpus, e em denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 24/08/2020 18:38:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217065aa24
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: GILBERTO GUEIROS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - BELÉM
IMPETRANTE: Dr. SILVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Cel RRm Ex GILBERTO GUEIROS DA
SILVA, que responde à Ação Penal Militar nº 7000012-26.2018.7.08.0008, em curso no Juízo
da 8ª CJM. Aponta como autoridade coatora o MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
Dr. Luiz Octavio Rabelo Neto, o qual indeferiu pedido formulado pela Defesa para declaração
da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. Por essa razão, pede, liminarmente,
a concessão da ordem para trancar a referida ação penal. No mérito, pugna pela
confirmação da medida.

Registram os autos ter sido o Paciente, juntamente com outros envolvidos, indiciado por
fatos ocorridos no ano de 2008, relacionados, em tese, a fraudes em procedimentos
licitatórios, previstos nos arts. 89 a 98 da Lei nº 8.666/1993. Concluída a fase investigativa, o
Juízo da 8ª CJM, em 6 de dezembro de 2011, acolheu o parecer ministerial e, com
fundamento no art. 30, inciso XXIV, da Lei nº 8.457/1992, c/c o art. 78, § 3º, e o art. 146 do
CPPM, declarou a incompetência da Justiça Militar da União e remeteu o feito à Justiça
Federal, Subseção Judiciária de Santarém/PA.

Após a conclusão das investigações pela Polícia Federal, com a confecção do relatório final
do inquérito em 25 de março de 2015, a denúncia foi recebida na jurisdição ordinária federal
em 26 de novembro de 2015.

Com o advento da Lei nº 13.491/2017, o Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Santarém, em 13
de outubro de 2017, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal e remeteu
novamente o feito à Justiça Militar Federal, o qual, distribuído por dependência, teve a
denúncia recebida em 17 de outubro de 2018.

Alega a Defesa que os atos praticados pelo Juízo Comum são nulos, em face da
incompetência absoluta, neles se inserindo o recebimento da denúncia em 26 de novembro
de 2015. Assim, passados dez anos, dois meses e dezessete dias após o suposto fato
criminoso, ocorrido em 2008, e considerada a pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos
para o crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.

A questão foi submetida à análise da instância a quo, contudo foi indeferida conforme se
verifica do evento 290 do processo originário (APM nº 7000012-26.2018.7.08.0008).

Sustenta o Impetrante que, mesmo na hipótese de possibilidade de ratificação da denúncia,
como procedido pelo Juízo da 8ª CJM em 17 de outubro de 2018, essa deveria se dar no
prazo legal, antes do advento da prescrição, haja vista a denúncia recebida pela Justiça
Federal estar eivada de nulidade, considerada a incompetência absoluta daquele juízo desde
o advento da Lei nº 13.491/2017. Afirma que, em razão dessa circunstância, não houve
interrupção do lapso prescricional.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 24/08/2020 18:38:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217065aa24
Por decisão datada de 8 de maio de 2020, indeferi o pleito liminar por falta de amparo legal
(Processo principal, evento 5).

As informações do Juízo foram juntadas aos autos em 28 de maio de 2020, segundo as quais
os autos se encontram na fase de produção da prova oral (Processo principal, evento 13).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. José Garcia de Freitas Junior, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela
denegação da ordem (Processo principal, evento 16).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 24/08/2020 18:38:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217065aa24
VOTO

A tese principal trazida no presente habeas corpus se restringe ao argumento da nulidade da
ação penal inicialmente instaurada na Subseção Judiciária Federal em Santarém-PA por
supostos crimes cometidos em procedimentos licitatórios em detrimento da administração
militar.
Conforme instruem os autos, o Paciente foi denunciado como incurso em uma das
modalidades de crimes previstos na Lei nº 8.666/1993. A denúncia foi recebida em 26 de
novembro de 2015, quando a competência estava afeta à Justiça Federal.

Somente com o advento da Lei nº 13.491/2017, a qual trouxe profundas alterações no art. 9º
do CPM, a Justiça Militar Federal passou a julgar os crimes previstos no Código Penal comum
e na legislação extravagante, quando praticados em uma das circunstâncias do dispositivo
mencionado. De acordo com a doutrina, esses crimes passaram a ser intitulados de crimes
militares por extensão.

É importante ressaltar que o art. 9º do CPM, ao definir os crimes militares em tempo de paz,
embora ostente a natureza de norma penal, acaba por interferir em matéria de ordem
processual, pois, uma vez subsumida a conduta em uma de suas circunstâncias, fica
estabelecida a competência da Justiça Militar.

No caso em análise, não há como invalidar os atos processuais regularmente praticados pela
Justiça Federal, pois estavam em consonância com o art. 109, inciso IV, da Constituição
Federal, ainda que relacionado a crime ocorrido no âmbito da administração militar. Assim, a
denúncia recebida tornou-se válida e apta a gerar a interrupção do lapso prescricional, nos
termos do art. 117, inciso I, do Código Penal comum.

Não houve inércia do Estado na apuração dos fatos constantes da APM nº 7000012-
26.2018.7.08.0008, mas uma alteração jurisdicional absolutamente legítima, levada a efeito
por força de lei federal e estranha ao processo.

A ratificação da denúncia pela Justiça Castrense, após o advento da Lei nº 13.491/2017, não
tem o condão de desprezar os atos processuais anteriormente praticados pelo órgão
judiciário que se tornou incompetente, pois, ao tempo de sua realização, atendiam ao
ordenamento vigente e, por isso, não há falar em extinção do processo, mas no
aproveitamento desse em outro ramo do Poder Judiciário. Apesar da sua prescindibilidade, a
ratificação da denúncia visa assegurar a garantia da ampla defesa, de forma que o acusado
possa novamente expor seus argumentos ao novo juiz da causa.

Nesse sentido, importa citar os argumentos do Órgão do Ministério Público Militar da
instância a quo, in verbis:

"O que ocorreu é a entrada em vigor de uma nova lei, modificativa de
competência, ou seja, de natureza processual, pelo que houve a declaração
de incompetência e remessa dos autos para o juízo competente, que agora é
a Justiça Militar. Se assim o é, uma vez homologada a denúncia, pelo
Ministério Público Militar, e pelo juízo militar federal, seguiu-se o processo sem
nenhuma modificação quanto a data do recebimento da denúncia e os atos
que se seguiram. Basta relembrar que no art. 2º do CPP e o art. 5º do CPPM
constam que as normas processuais, onde está inserida a competência, são
de eficácia imediata, sem prejuízo da validade dos atos praticados
anteriormente, na vigência da lei anterior (princípio do aproveitamento dos

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 24/08/2020 18:38:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217065aa24
atos processuais)"

O atendimento ao pleito trazido na impetração implica em nítida violação aos princípios do
tempus regit actum e da economia processual por desprestigiar atos judiciais plenamente
válidos. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à matéria apresentada no presente writ,
no sentido de considerar a validade dos atos regularmente praticados em caso de
superveniente modificação de competência. Nesse sentido, colaciono os julgados das Cortes
Superiores, in verbis:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL.
ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA.
INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA
IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DELITO FORMAL QUE
DISPENSA PROVA DE DANO AO ERÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO. DOLO.
NECESSIDADE DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO. CRIME DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TEXTO NÃO
APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL EM LEI MUNICIPAL. DOLO
CONFIGURADO. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA
PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. BIS IN IDEM.
(...)
3. Ocorrendo modificação da competência em razão da aquisição ou
perda superveniente de foro por prerrogativa de função por parte do
acusado, o juízo declinado recebe o processo no estado em que se
encontrar. Os atos processuais praticados no juízo declinante, se
competente quando o foram, prescindem de ratificação ou renovação
no juízo declinado, em atenção ao princípio do tempus regit actum.
(...).". (AP 971, Relator: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
28/6/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10/10/2016 PUBLIC 11-10-
2016.). (Sem grifos no original.)

No mesmo sentido, tem-se o posicionamento do Egrégio STJ, in verbis:

"HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. AÇÃO
PENAL PROPOSTA ORIGINARIAMENTE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
POSTERIOR DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
NULIDADE PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
FORO PRIVILEGIADO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
MATO GROSSO. RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DOS
DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. MANIFESTA
ILEGALIDADE AUSENTE.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que o recebimento da
denúncia pelo Magistrado de primeiro grau - à época dos fatos, o Juízo
competente para o conhecimento da ação penal - configura ato jurídico
perfeito.
2. A competência, estabelecida para os diversos órgãos jurisdicionais, quando
fixada a partir de regras do sistema, a priori, não se modifica, em obediência

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 24/08/2020 18:38:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217065aa24
ao princípio do juiz natural.
Uma das hipóteses em que, todavia, dá-se a alteração da competência, sem
ofensa ao referido princípio, decorre de fenômeno externo ao processo, a
saber, a investidura em cargo, pelo réu, no curso do processo, que reclame a
competência originária do tribunal.
3. Assim, iniciada a ação penal no Juízo comum de primeira instância, com a
superveniência de condição que atraia o foro especial por prerrogativa de
função, deve o processo ser remetido, no estado em que se encontra, ao
Tribunal competente. Nesse caso, a superveniente modificação da
competência, em razão da detenção de foro por prerrogativa de
função, não tem o condão de invalidar os atos válidos anteriormente
praticados no processo, sob pena de violação do princípio tempus
regit actum, uma vez que o juiz era competente antes de tal
modificação. Precedentes desta Corte Superior. 4. Na hipótese dos
autos, o paciente foi eleito na condição de prefeito do Município de
Acorizal/MT, no curso de ação penal já deflagrada. Em estrita obediência ao
comando inserto no art. 29, X, da Constituição Federal, deve o processo, tal
como ocorreu, ser remetido ao Tribunal de Justiça respectivo para que lá se
dê continuidade ao andamento do feito, em atenção à competência ope
constitutionis (em razão da Constituição).
5. Inexiste nulidade na simples ratificação de atos processuais
realizados antes da causa superveniente de modificação da
competência.
6. A ausência de intimação para o julgamento dos embargos de declaração
opostos não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que independe de
pauta.
7. Ordem denegada. Liminar cassada.". (HC 300.197/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe
30/10/2018.). (Sem grifos no original.)

Configurada a legitimidade da Justiça Federal para o julgamento, à época, dos crimes
previstos na Lei nº 8.666/1993, a denúncia recebida naquela Justiça Ordinária tem o condão
de interromper o curso da prescrição, mesmo após o advento da Lei nº 13.491/2017, que
modificou a competência em favor da Justiça Militar Federal.

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus, mas denego a ordem por falta de
amparo legal.